Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753264-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSE IDALINO NETO 82775508120, JOSE IDALINO NETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca das alegações deduzidas em contrarrazões ID 68763364, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora